Tribunal: TJDFT
Processo: 0724504-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0724504-91.2022.8.07.0000 PACIENTE: OCIMAR CHAVES COSTA IMPETRANTE: ALBERTO SOUZA TORRES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de OCIMAR CHAVES COSTA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006 (processos referência números 0707548-31.2021.8.07.0001 e 0700855-94.2022.8.07.0001). Aduziu a douta Defesa técnica (Dr. Alberto Souza Torres) que o paciente foi acusado da prática de crime de tráfico interestadual de entorpecentes, por fatos ocorridos em 09-março-2021. Relatou que, de acordo com a denúncia, o paciente teria praticado, junto com sua ex-companheira LEIDIANE, a conduta de manter em depósito 18 (dezoito) porções de maconha, que perfaziam massa líquida de aproximadamente 9 kg (nove quilogramas). A ex-companheira do paciente foi presa em flagrante delito, em março de 2021, ao transportar em seu veículo cerca de 2 Kg de droga da cidade de Águas Lindas/GO para o Distrito Federal. O paciente não foi preso na ocasião. Afirmou que policiais de Águas Lindas/GO salientara ter recebido informações anônimas de que na data dos fatos seria feito um transporte de droga entre as fronteiras de Goiás e Brasília pela pessoa de Ocimar, o que subsidiou a representação pela prisão preventiva do paciente. Nos autos n. 0707548-31.2021.8.07.0001, após representação da autoridade policial, em 12-abril-2021, a autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal decretou a prisão preventiva do paciente, com a expedição de mandado de prisão. Em face da não localização do paciente, os autos 0707548-31.2021.8.07.0001 tramitaram apenas em relação à ex-companheira do paciente (LEIDIANE) e, em relação ao paciente, foram desmembrados sob o número 0700855-94.2022.8.07.0001. Segundo a Defesa, o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 18-fevereiro-2022, encontrando-se o paciente custodiado no presídio Estadual Masculino de Regime Fechado Gameleira I de Campo Grande/MS. E teria sido expedida carta precatória para citação do paciente naquela Unidade da Federação (Campo Grande/MS). A defesa requereu a revogação da prisão do paciente diante da ausência de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a medida excepcional da prisão um ano após a expedição do mandado, mas o pedido foi indeferido pela autoridade judicial, em 07-março-2022. Na presente impetração, a Defesa afirmou que não há motivos para a manutenção da prisão do paciente, já que mantida em total descompasso com o que está previsto no art. 312, §2o, do Código de Processo Penal, diante da ausência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema, aliado ao fato de o paciente ter sido preso 01 (um) ano depois da expedição do mandado de prisão (do qual nem tinha conhecimento), sem notícias de que teria cometido qualquer outro delito no período em que esteve em liberdade. Ressaltou que a decisão que manteve a prisão é desprovida de fundamentação idônea, pois somente fez remissão à decisão anterior que decretou a prisão, sem apontar nenhum elemento concreto e atual que demonstre que a medida excepcional da constrição cautelar se faça necessária, e nem mesmo se manifestou acerca da possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Asseverou que a liberdade do paciente não oferece qualquer risco à investigação ou à instrução criminal, à ordem pública ou à ordem econômica, pois possui residência fixa e emprego lícito como funileiro na cidade de Amabaí/MS, local em que foi cumprido o mandado de prisão, que desconhecia, razão pela qual não se pode afirmar que se tratava de foragido da Justiça. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de que possa responder as imputações em liberdade, mesmo que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Verificou-se que se trata da segunda impetração em favor do paciente, tendo sido indeferido o processamento da primeira (HC no 0722520-72.2022.8.07.0000), nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT, pela insuficiência de instrução do pedido, o que não se constatou no presente “writ”. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus”, ainda mais em sede de liminar, não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria do paciente ou a tese defensiva de violação de domicílio não serão objeto de análise no momento. Apenas para contextualizar, colaciono a íntegra dos fatos relatados na denúncia, oferecida em 06-abril-2021, constante do ID 112764256 dos autos de no 0700855-94, que imputou os delitos tipificados no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, incisos V e VI, da Lei n.o 11.343/2006 ao paciente (OCIMAR CHAVES COSTA) e sua suposta comparsa e companheira LEIDIANE DE JESUS NASCIMENTO: No dia 09 de março de 2021, por entre 16h e 18h, Quadra 19, casa 29, Condomínio do Entorno – Águas Lindas/GO, os denunciados, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 18 (dezoito) porções de maconha, acondicionadas individualmente em plástico, perfazendo a massa líquida de 9.050,00 g (nove mil e cinquenta gramas). Na mesma data, por volta de 18h, entre o Condomínio do Entorno em Águas Lindas/GO e o Setor Tradicional, altura da praça de transmissão de TV, Setor Tradicional – Brazlândia/DF, a denunciada LEIDIANE, agindo em unidade de desígnios com o denunciado OCIMAR, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportou, para fins de difusão ilícita, as porções de droga acima indicadas. Agentes da SRD/1aDP vinham investigando integrantes de organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC e receberam informação que, na data dos fatos, seria feito o transporte de significativa quantidade de maconha de Águas Lindas/GO, com destino à Asa Sul, Brasília/DF pela pessoa de Ocimar. Os policiais foram até o local indicado em Águas Lindas de Goiás para tentar identificar os possíveis endereços de Ocimar. Ele foi visto nas imediações da Quadra 19, e foi acompanhado. Ocimar se encontrou com a denunciada LEIDIANE em via pública, próximo à casa 29, e tomou rumo ignorado. LEIDIANE, por sua vez, ingressou na residência no 29, e dali saiu carregando uma mala, acompanhada de uma criança pequena e um filhote de cachorro. Na sequência, entrou com a criança num veículo VW/Up vermelho, de placas PAT 7663/DF, que os aguardava, e saíram acompanhando um veículo Ford/Fiesta vermelho. Foi realizado o acompanhamento ao veículo Up ocupado por LEIDIANE, tendo sido o mesmo abordado em Brazlândia/DF. No interior da mala de LEIDIANE foram encontrados diversos tabletes de maconha, bem como 8 cédulas de 100.000 bolívares, moeda venezuelana. A equipe policial dirigiu-se à residência de LEIDIANE, para tentar identificar algum responsável legal pela criança. A denunciada, contudo, disse aos policiais que eles poderiam entregar a criança para “qualquer um”. No interior da residência foram encontrados um estatuto da facção criminosa PCC, um caderno contendo contabilidade de traficância, registros de “batismo de iniciação” de Ocimar na facção PCC e uma CTPS em nome do denunciado Ocimar, bem como outra CPTS, em nome de Élber Silva Santos. Também foram apreendidos no local 02 (duas) balanças de precisão, um notebook preto, 02 (dois) aparelhos celulares, 05 (cinco) pen-drives e a importância de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais). Restou apreendida, quando da realização das diligências, uma motocicleta com sinais de adulteração no chassi, conforme Auto de Remoção no 187677 da SMT de Águas Lindas/GO. O condutor do veículo VW/Up foi identificado como Gabriel Lopes da Silva, que informou haver sido contratado para fazer a corrida, por trabalhar como motorista de transporte de aplicativo. Toda a ação criminosa se deu na presença de uma criança. Na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em 12-abril-2021, em acolhimento à representação da autoridade policial, a eminente autoridade judiciária fundou-se na garantida da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na garantia da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, uma vez que supostamente engajado em intensa atividade de mercancia de drogas no Distrito Federal e envolvido em facção criminosa de conhecida periculosidade (PCC), haja vista a apreensão de um caderno com anotações do tráfico de drogas e seu “batismo de iniciação” na referida organização. Confira-se (ID 37606619): De antemão, quanto a representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva do acusado Ocimar, é possível adiantar que minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam a representação ministerial, entendo presentes os pressupostos que justificam a cautela prisional. Ora, nos termos do art. 312 do CPP, para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que aquele emerge da prova do crime e dos indícios suficientes da autoria, enquanto este, o periculum in mora, caracteriza-se pela presença de quaisquer dos fundamentos insculpidos no citado art. 312 do CPC, a saber: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; e para assegurar a aplicação da lei penal. O art. 313 do CPP preceitua: “Em qualquer das circunstâncias, previstas no artigo anterior, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos: I - punidos com reclusão...” De um lado, evidente o fumus comissi delicti tendo em vista que as provas indiciárias até então carreadas demonstram que o Imputado possa estar engajado na mercancia de drogas no Distrito Federal e envolvido em facção criminosa de conhecida periculosidade. De outro lado, o requisito do pericullum libertatis há de se consubstanciar tanto na garantia da ordem pública, como da conveniência da instrução criminal e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Nesse cenário, emerge neste Juízo fundado receio no sentido da possibilidade de frustração da aplicação da lei penal, uma vez que repita-se há robustas evidências e indícios de que possa se encontrar em intensa atividade de mercancia proscrita de entorpecentes no Distrito Federal, bem como o fato de haver elementos probatórios apreendidos que demonstram envolvimento do Réu nas atividades criminosas do PCC, com apreensão de um caderno com anotações do tráfico de drogas e sobre o batismo de iniciação de OCIMAR na referida facção. Face o exposto, com lastro nas razões acima evidenciadas e preenchidos os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal e parágrafo 4o, do art. 282, também do CPP, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de OCIMAR CHAVES COSTA, nascido em 12/01/1980, filho de Cecílio Francisco Costa e Raimunda Chaves Costa, RG no 2.000.360 SSP/DF, último endereço conhecido Quadra 19, casa 29, Condomínio do Entorno – Águas Lindas/GO. (Grifos nossos). Em 07-março-2022, a autoridade judiciária apontada como coatora exarou a seguinte decisão, em que manteve a segregação cautelar do paciente (ID 37606621): Mantenho a prisão do Réu, nos termos da decisão de ID n. 112764261. Vincule-se o mandado de prisão do Réu ao presente feito. Para tanto, caso seja necessário, expeça-se novo mandado de prisão e eventual alvará/contramandado, caso o mandado esteja vinculado a feito diverso (desmembrados). Expeça-se ainda carta precatória para sua notificação pessoal no estabelecimento prisional que se encontra detido. Certifique-se se o Réu está detido por outro feito na Comarca que se encontra. Cumpra-se e notifique-se. Apresentada resposta à acusação (ID 37606622), em que requerida a revogação da prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito, sob o fundamento de ausência de fatos novos hábeis a ensejar a modificação do decreto de segregação cautelar. Acrescentou, ainda, haver elementos nos autos a indicar que sabia da existência do presente feito, porquanto estava com seu filho quando da prisão de sua companheira e mãe da criança, e não compareceu espontaneamente aos autos, permanecendo foragido até que abordado pela polícia, a demonstrar que, solto, poderá continuar a exercer atividades criminosas em prol facção PCC. Salientou que o fato de ter residência fixa e ocupação lícita não basta para o relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória. Por fim, ponderou não haver excesso de prazo, pois, apesar de detido em outra Unidade da Federação, o paciente já foi devidamente notificado, faltando apenas a designação de audiência com possibilidade de requisição por videoconferência. Confira-se: No tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, destaco que não há absolutamente qualquer mudança do contexto fático para ensejar modificação do entendimento de necessidade da segregação cautelar determinada por este Juízo em decisão proferida no dia 12/04/2021 (ID n. 112764261) e conforme decisão de ID n. 117523004, oportunidade em que restou mantida a custódia preventiva do Denunciado, sob os fundamentos da decisão anterior. Aliás, na ocasião, desnecessário se tecer maiores considerações sobre a necessidade da prisão, já apontadas anteriormente, pois, como neste momento, nenhum fato novo foi apresentado para justificar sua reapreciação. Ademais, a higidez da prisão preventiva, bem como sua manutenção estão asseguradas pela presença dos seguintes requisitos: i) prova do crime e indícios suficientes de autoria, ii) imprescindibilidade para garantir lei penal e iii) presença da hipótese do art. 313, inciso I, do CPP. No caso dos autos, todos estes requisitos estão presentes, de modo que a manutenção desta prisão preventiva é medida impositiva. Ressalto, sobretudo, a necessidade de manutenção da lei penal, pois, ao que tudo indica, o Réu seria integrante de organização criminosa, bem como, ao que tudo indica, mesmo sabedor do presente feito (tanto o é que estava com seu filho em razão da prisão de sua companheira, mãe da criança), não compareceu espontaneamente aos autos, permanecendo foragido até que foi abordado por equipe policial, tudo a demonstrar que, solto, poderá continuar a exercerá atividades criminosas em prol facção e a causar prejuízo ao prosseguimento do feito, consequentemente, a aplicação da lei penal. Desta feita, verifico que, para o resguardo da lei penal, as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) mostram-se inadequadas ou insuficientes, haja vista a presença de indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal e, mormente pelo seu elo com o PCC, para garantia da ordem pública, justifica-se a manutenção da prisão preventiva. De qualquer forma, é preciso destacar, que o fato da suspeita da infração ter residência fixa e ocupação lícita não bastam para o relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas de bem. Aliás, a jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça, é no sentido de que aquelas condições não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Destaco o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça: A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação/manutenção da medida extrema. (AgRg no HC 700.621/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). Outrossim, de acordo com entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal no SL 1395-MC “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” No mais, não há qualquer excesso de prazo a ser reconhecido nos autos, em especial, se considerado que o Denunciado, apesar de detido em outra Unidade da Federação, já foi devidamente notificado, restando, para prosseguimento do feito, tão somente, a designação da assentada a depender de eventual possibilidade de sua requisição por videoconferência para participação no ato. Assim, com lastro nas razões e fundamentos acima pontuados, INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão. Encontram-se presentes as condições e os pressupostos processuais. Presentes os pressupostos legais, recebo a denúncia ID n. 112764256. (...). (Grifos nossos). Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como da que indeferiu o pedido de sua revogação, não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial, a ponto de justificar a concessão excepcional da medida de urgência. Não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, que, em tese, mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 18 (dezoito) porções de maconha, acondicionadas individualmente em plástico, perfazendo a massa líquida de 9.050,00g (nove mil e cinquenta gramas), conforme Laudo Preliminar de Substância (ID 112763952), e transportava a droga, por meio de sua companheira, de Águas Lindas/GO para o Distrito Federal. Ademais, conforme narrado na denúncia, LEIDIANE foi abordada em Brazlândia/DF e tinha, no interior de sua mala, diversos tabletes de maconha e oito cédulas de cem mil bolívares (moeda venezuelana), além de estar acompanhada de uma criança, que presenciou toda a ação criminosa. Ainda há a informação de que, no interior da residência em que o paciente e sua comparsa tinham drogas em depósito, foram encontrados um estatuto da facção criminosa PCC, um caderno contendo contabilidade de traficância, registros de “batismo de iniciação” do paciente na facção PCC e uma CTPS em seu nome. Além disso, havia 2 (duas) balanças de precisão, a importância de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais) e alguns aparelhos eletrônicos (ID 37606618, p. 10-11). Ademais, as questões trazidas pelo impetrante confundem-se com o próprio mérito do “writ”, impondo-se a análise dos elementos de convicção trazidos aos autos pelo Colegiado, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito pela Turma, em sua composição plena. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 22 de julho 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator